Tribunal: TJMT
Processo: 1058949-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058949-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IGOR FERREIRA CORONEL - CPF: 031.362.611-19 (RECORRENTE), ISABELLA VITORIA DE FREITAS - CPF: 009.352.531-14 (ADVOGADO), CLAUDIA PATRICIA PINAZO NAVARRO - CPF: 700.000.531-98 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO E ALTERAÇÃO DE VOO. TROCA DE AEROPORTOS. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEM PROVA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E OPÇÕES DE OFERTAS (
ART. 12, §2o DA RESOLUÇÃO No 400/2016-ANAC
). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. TEMA 1.240/STF. APLICAÇÃO DO CDC. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso Inominado Cível interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório formulado por passageiros em razão de atraso e alteração de voo internacional, com troca de aeroportos, perda de conexão e chegada ao destino final com atraso superior a 12 horas, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea responde pelos danos decorrentes da alteração e atraso do voo internacional; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de assistência material adequada configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; e (iii) determinar se o valor da indenização fixada na origem comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à controvérsia, com incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, diante da relação consumerista estabelecida entre as partes. As Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam às hipóteses de reparação por danos morais decorrentes de má prestação de serviço de transporte aéreo internacional, conforme entendimento consolidado no Tema 1.240 do STF. Restou comprovado que os passageiros sofreram atraso significativo, alteração unilateral de itinerário, troca de aeroportos e reacomodação inadequada, culminando em chegada ao destino final com atraso superior a 12 horas. A alegação de manutenção não programada da aeronave não afasta a responsabilidade da transportadora, que permanece obrigada a minimizar os transtornos causados aos consumidores mediante adequada assistência material e oferta de alternativas previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC. A companhia aérea não comprovou a efetiva prestação de assistência material aos passageiros, em descumprimento do art. 12, §2o, da Resolução no 400/2016 da ANAC, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço. O dano moral não decorre automaticamente do atraso do voo, mas da deficiência da assistência prestada e dos transtornos extraordinários suportados pelos consumidores em razão da conduta da transportadora. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, justificando a redução do montante arbitrado para R$ 3.000,00 para cada autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pretensões indenizatórias decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. A alegação de manutenção não programada da aeronave não exclui a responsabilidade da companhia aérea quando ausente prova de adequada assistência material ao passageiro. O dano moral decorrente de atraso e alteração de voo exige demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero inadimplemento contratual. A ausência de assistência material prevista na Resolução no 400/2016 da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais. As Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam à reparação de danos morais decorrentes de transporte aéreo internacional.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 7.565/1986, art. 246; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 12, §§1o e 2o, 21 e 26; Lei no 4.506/64, art. 47; RIR/99, art. 299.
Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE no 636.331/RJ, Tema 210, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2017; STF, RE no 1.394.401/SP, Tema 1.240, j. 03.03.2023; STJ, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024; STJ, REsp no 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025; STJ, REsp no 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10.10.2014.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.

337978853 – reclamação no 1058949-43.2025.8.11.0001 – 5o JEC da Capital
), que deferiu o pedido, com fixação do dano moral em R$ 10.000,00 (
dez mil reais
), para cada Reclamante.

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica/Tratados e Convenções.

Em se tratando da pretensão indenizatória (
dano material/moral
), decorrente de má prestação do serviço de transporte aéreo de passageiro, ainda que em voo internacional, aplicável, em regra, o Código de Defesa do Consumidor, com afastamento do Código Brasileiro da Aeronáutica, e das indenizações tarifadas previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica (
CBA - art. 246 da Lei no 7.565/1986
) e na Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (
Convenção de Varsóvia - Decreto no 20.704/1931
), com as modificações dos Protocolos da Haia e de Montreal (
Decreto no 5.910/2006
). Precedentes. (
STF – RE no 636.331/RJ – Tema 210 - Plenário – Rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 25/05/2017 –
DJE 13/11/2017
);
(
TJRJ – 12a CDPv – RApC no 0810477-11.2022.8.19.0087 – rel. Desembargador CLEBER GHELFENSTEIN – j. 14/3/2024 - DJe 15/3/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp: 2381459/SP – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/6/2024 - DJe 27/6/2024
) e (
TJSP – 16a CDPv – RApC no 1001862-88.2023.8.26.0161/Diadema – rel. Desembargador Coutinho de Arruda – j. 25/6/2024
).

Nesse sentido:

“Tema: 1240/STF: RE 1.394.401/SP Matéria: Direito do Consumidor Questão submetida a julgamento: Conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Tese firmada com reafirmação de jurisprudência: “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.” Data da publicação do acórdão: 03/03/2023.”

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- os Recorrentes adquiriram passagens aéreas junto à Recorrida para viagem com partida do Aeroporto do Galeão/RJ em 21/7/2023, às 08h40, com conexões em Guarulhos/SP e Lisboa, tendo como destino final a cidade de Ibiza, na Espanha (id. 337978383); - no dia do embarque, o voo originalmente contratado sofreu atraso, tendo sido informado aos passageiros que haveria necessidade de troca de aeronave em razão de falhas técnicas, circunstância registrada em documentos e fotografias juntados aos autos (ids. 337978381, 337978382, 337978383); - posteriormente, a Recorrida realizou remarcação do itinerário, transferindo o embarque para voo com saída do Aeroporto Santos Dumont/RJ às 14h40, bem como alterando a conexão anteriormente prevista em Guarulhos/SP para o Aeroporto de Congonhas/SP (ids. 337978384, 337978388); - os autos contêm bilhete emitido em 21/07/2023, às 10h51, referente à tentativa de reacomodação dos passageiros em outro voo da própria companhia aérea, cujo embarque não foi realizado em razão da inviabilidade operacional relacionada ao despacho de bagagens (id. 337978384); - os documentos juntados aos autos demonstram que os Recorrentes somente conseguiram embarcar em novo voo no dia 21/7/2023, às 20h30, em itinerário alterado para a cidade do Porto, em Portugal, com chegada registrada em 22/7/2023, às 10h30 (id ́s. 337978386 e 337978387); - restou comprovado que o trecho final da viagem foi realizado em voo com saída da cidade do Porto para Ibiza às 21h05 do dia 22/7/2023, com chegada ao destino final às 23h45 da mesma data (id. 337978389); - os documentos acostados aos autos indicam que a chegada dos Recorrentes ao destino final ocorreu com atraso superior a 12 horas em relação ao horário originalmente previsto no itinerário contratado (id ́s. 337978383, 337978389).

- Da responsabilidade da Empresa Aérea.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. Precedentes.
(
STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
) e
(
TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023
).

Nos cancelamentos e alterações programados (
fortuito interno
), indispensável seja o consumidor devidamente notificado previamente e, em qualquer dos casos (
fortuito externo, inclusive
), a
assistência integral (
art. 12 da Resolução 400/2016-ANAC
). Precedentes. (
STJ – 3a T – AREsp n. 2.614.195 - rel. Ministro Marco Buzzi - j. 28/6/2024 - DJe 2/7/2024
);
(
TJSP – 19a CDPv – RApC no 1030576-53.2022.8.26.0562 – rela. Desembargadora Daniela Menegatti Milano – j. 21/08/2023
);
(
TJMT – TRU – RI no 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014
);
(
TJSP – 2a TR/Campinas – RI no 1009839-78.2023.8.26.0114 – rela. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024
); (
TJSP – 3a TR/Campinas – RI no 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024
) e
(
TJMT – TRU – RI no 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021
).

Nesse sentido:

“...

Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte. ...”
(
Resolução no 400/2016-ANAC
).

Assim é a recomendação da Agência Nacional de Viação Civil – ANAC:

“Nos casos de atraso e cancelamento de voo, o passageiro que comparecer para embarque tem direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação e hospedagem. Essas medidas têm como objetivo minimizar o desconforto dos passageiros enquanto aguardam o voo, atendendo às suas necessidades imediatas. Mas atenção, a assistência não será devida se a alteração no voo for decorrente do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades. A assistência é oferecida gratuitamente pela empresa aérea, de acordo com o tempo de espera, contado a partir do momento em que houve o atraso ou o cancelamento, conforme demonstrado a seguir:

- A partir de 1 hora: Facilidades de comunicação (internet, telefonemas etc.).

- A partir de 2 horas: Alimentação (voucher, refeição, lanche, bebidas etc.).

- A partir de 4 horas: Hospedagem (obrigatório em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e desta para o aeroporto. O Passageiro com Necessidade de Assistência Especial (PNAE) e seus acompanhantes sempre terão direito à hospedagem, independentemente da exigência de pernoite no aeroporto.

Se o atraso for superior a 4 horas (ou a empresa já tenha a estimativa de que o voo atrasará por esse tempo) ou se houver cancelamento de voo, a empresa aérea deverá oferecer ao passageiro, além da assistência material, opções de reembolso integral ou de reacomodação em outro voo disponível.”

(
https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/passageiros /atrasos-cancelamentos-pretericao-e-assistencia-aterial#:~:text=Se%20o%20atraso %20for%20superior,reacomoda%C3%A7%C3%A3o%20em%20outro%20voo%20dispon%C3%ADvel
.).

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, especificamente nas questões de atraso e cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 28/3/2025
); (
STJ – 4a T - AREsp n. 2.603.135/MT – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 30/1/2025 - DJEN 3/2/2025
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1520449/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/10/2020 - DJe 16/11/2020
); (
STJ – 3a T - REsp 1698758/PR – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/2/2018 - DJe 15/2/2018
); (
STJ – 4a T - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014
); (
STJ – 3a T - REsp n. 1.584.465/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/11/2018 - DJe 21/11/2018
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe 20/10/2023
) e (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 23/10/2023 - DJe 26/10/2023
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Deste modo, a má prestação do serviço, para efeito extrapatrimonial, não decorre do atraso em si, apesar da justificativa de
“fortuito interno – manutenção não programada na aeronave”
, mas da ausência do cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (
art’s. 12o, § 1o e 21 da Resolução 400/2016-ANAC
), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (
art. 26 da Resolução 400/2016-ANAC
).

No caso, restando ausente a prova de excludente de responsabilidade, já que só a alegação de manutenção não programada na aeronave, no caso concreto, não se mostra suficiente, e mais, da precária/inexistente prestação de assistência, visto que, apesar da alegação da Reclamada de prestação de assistência, esta não restou demonstrada, possível o reconhecimento da pretensão inicial, para manter a sentença recorrida, no tema.

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 3.000,00 (
três mil reais
), para cada Reclamante.

- Impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ R$ 3.000,00 (
três mil reais
), para cada Reclamante, mantendo-a, no mais.
2-
Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrente/condenada.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026